Tribunal: STJ
Processo: 0422271-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047594 - SC (2025/0422271-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ELIZABETH SILVA DE SOUSA - RO011739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA EM
SÚMULA 662/STJ.
ESTABELECIMENTO
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA
DECLARAR
A
EXCEPCIONALIDADE.
PROVIDÊNCIA
HUMANITÁRIA
DE
OFÍCIO
(REAVALIAÇÃO
MÉDICA).
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em conformidade com a orientação desta Corte, tendo sido,
contudo, examinadas as alegações defensivas e concedida ordem de ofício
para reavaliação médica urgente, por profissional habilitado, no
estabelecimento prisional.
2. A decisão de primeiro grau e o acórdão estadual demonstraram, com
base em elementos concretos oriundos da Diretoria do Sistema
Penitenciário Federal e da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração
Social de Santa Catarina, a persistência dos motivos que ensejaram a
transferência do agravante ao presídio federal, notadamente a liderança e
a influência na organização criminosa e o risco de desestabilização do
sistema prisional estadual. Incidência do enunciado n. 662 da Súmula do
STJ.
3. Prevalece o entendimento de que, uma vez devidamente motivado pelo
Juízo estadual o pedido de manutenção em presídio federal, ao Juízo
Federal compete apenas aferir a legalidade da medida, não lhe cabendo
discutir os motivos declinados pelo Juízo de origem. Nessa linha: AgRg
no CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira
Seção, DJe de 5/3/2024.
4. É inviável, na via estreita do
, o revolvimento
habeas corpus
aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão das
Documento eletrônico VDA53921224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e9d8d40b-6ad6-4864-ba77-9095ce48a05e

instâncias ordinárias sobre a necessidade da permanência no sistema
penitenciário federal.
5. As alegações relativas a procedimento disciplinar (PDP n. 21/2022),
suposto vídeo exculpatório e detalhes fáticos não apreciados pelo Tribunal
de origem configuram inovação recursal em sede de agravo regimental e
não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e9d8d40b-6ad6-4864-ba77-9095ce48a05e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047594 - SC (2025/0422271-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ELIZABETH SILVA DE SOUSA - RO011739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA EM
SÚMULA 662/STJ.
ESTABELECIMENTO
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA
DECLARAR
A
EXCEPCIONALIDADE.
PROVIDÊNCIA
HUMANITÁRIA
DE
OFÍCIO
(REAVALIAÇÃO
MÉDICA).
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em conformidade com a orientação desta Corte, tendo sido,
contudo, examinadas as alegações defensivas e concedida ordem de ofício
para reavaliação médica urgente, por profissional habilitado, no
estabelecimento prisional.
2. A decisão de primeiro grau e o acórdão estadual demonstraram, com
base em elementos concretos oriundos da Diretoria do Sistema
Penitenciário Federal e da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração
Social de Santa Catarina, a persistência dos motivos que ensejaram a
transferência do agravante ao presídio federal, notadamente a liderança e
a influência na organização criminosa e o risco de desestabilização do
sistema prisional estadual. Incidência do enunciado n. 662 da Súmula do
STJ.
3. Prevalece o entendimento de que, uma vez devidamente motivado pelo
Juízo estadual o pedido de manutenção em presídio federal, ao Juízo
Federal compete apenas aferir a legalidade da medida, não lhe cabendo
discutir os motivos declinados pelo Juízo de origem. Nessa linha: AgRg
no CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira
Seção, DJe de 5/3/2024.
4. É inviável, na via estreita do
, o revolvimento
habeas corpus
aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a necessidade da permanência no sistema
penitenciário federal.
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

5. As alegações relativas a procedimento disciplinar (PDP n. 21/2022),
suposto vídeo exculpatório e detalhes fáticos não apreciados pelo Tribunal
de origem configuram inovação recursal em sede de agravo regimental e
não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS DOS SANTOS contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5008265-32.2025.8.24.0018/SC), tendo sido,
contudo, concedida ordem de ofício para reavaliação médica.
Extrai-se dos autos que a custódia do agravante foi prorrogada no Sistema
Penitenciário Federal por mais 360 dias, por decisão do Juízo da 7a Vara Federal de
Execução Penal da Seção Judiciária de Rondônia, fundada na manutenção dos motivos que
ensejaram a inclusão no regime federal.
A defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que negou
provimento ao recurso, assentando a persistência dos fundamentos que justificaram a
transferência inicial, com destaque para informações da Diretoria do Sistema Penitenciário
Federal e da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina acerca
de liderança e influência do agravante no PGC, e aplicando o enunciado n. 662 da Súmula
do STJ (e-STJ fls. 232/235).
Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, alegando ausência de
habeas corpus
fundamentação concreta e individualizada na manutenção do regime federal, pendência de
homologação de faltas graves e irrelevância da falta média referente a “frutas”, prejuízo a
visitas familiares e assistência advocatícia, desligamento do PGC desde 2016 e quadro
clínico grave com tumor maligno e indicação de cirurgia imediata não realizada (e-STJ fls.
230/231). O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu incabível a
writ
utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, mas concedeu ordem de
habeas corpus
ofício para determinar reavaliação médica urgente do agravante no estabelecimento
prisional, com comunicação ao Juízo competente das providências adotadas (e-STJ fls. 239
/240).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que o caso autoriza a
superação do óbice formal, diante de flagrante constrangimento ilegal, e afirma que a
decisão agravada, ao manter a prorrogação no regime federal, violou os princípios da
dignidade da pessoa humana, da legalidade e da individualização da pena (e-STJ fls. 245
/246). Aduz que o quadro de saúde do agravante é grave, progressivo e documentado, com
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

tumor maligno que evoluiu de 2 cm para 10 cm e indicação de cirurgia imediata não
realizada, configurando incompatibilidade do regime federal com a assistência devida, de
modo que a simples reavaliação médica não sana o constrangimento (e-STJ fl. 247).
Sustenta excesso de execução, com prorrogações sucessivas sem critérios objetivos,
gerando sanção antecipada e indeterminada, e aponta vedação ao bis in idem na execução
penal (e-STJ fls. 247/248). Defende a distinção em relação à
por haver
Súmula 662/STJ,
fundamentação genérica e reiterativa baseada em relatórios administrativos sem
contraditório efetivo, ausência de fatos contemporâneos que demonstrem periculosidade
atual e declaração formal de desligamento da facção desde 2016 (e-STJ fl. 249). Alega,
ainda, que o Juízo Federal não pode atuar como mero executor da decisão estadual,
devendo exercer controle de legalidade no local de cumprimento da pena, inclusive quanto
a procedimentos disciplinares pendentes de apreciação (PDP n. 21/2022) e à falta média
relativa a “frutas”, que teriam sido indevidamente utilizadas para indeferimentos (e-STJ fls.
249/251).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para, conhecido o
, determinar a transferência do agravante ao sistema prisional de Santa
habeas corpus
Catarina. Subsidiariamente, pleiteia o condicionamento da manutenção no regime federal à
realização imediata de tratamento médico especializado fora da unidade federal. Pugna,
ainda, pela ampliação da ordem concedida de ofício, reconhecendo que o quadro clínico
inviabiliza a continuidade no regime federal (e-STJ fls. 251/252).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Preliminarmente, o
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas
as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado
para além da providência humanitária já determinada de ofício (e-STJ fls. 230/240).
No mérito, cumpre, inicialmente, reconstituir os fundamentos adotados pelas
instâncias ordinárias e pela decisão agravada.
O voto condutor do acórdão estadual registrou (e-STJ fls. 8/10 e 233/234):
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

“Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido. No mérito, adianta-se, não comporta provimento. Conforme o
Departamento de Polícia Penal da Secretaria de Estado de Justiça e
Reintegração Social de Santa Catarina, o reeducando foi incluído no Sistema
Penitenciário Federal (SPF), “em razão do alto grau de periculosidade e por
relevante envolvimento na denominada facção criminosa Primeiro Grupo
Catarinense (PGC), OrgCrim de abrangência nacional” (doc. 97, fl. 1, do
PEC). Com efeito, são as previsões da Lei de Execução Penal a respeito do
regime disciplinar diferenciado - RDD (grifei):
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e,
quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso
provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção
penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:
(Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)
[...]
§ 1o O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: (Redação dada pela Lei
no 13.964, de 2019)
I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento
penal ou da sociedade; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)
II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a
qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia
privada, independentemente da prática de falta grave. (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)
§ 3o Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização
criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação
criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar
diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional
federal. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)
§ 4o Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado
poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo
indícios de que o preso: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)
I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal de origem ou da sociedade; (Incluído pela Lei n. 13.964,
de 2019)
II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou
milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função
desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a
superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento
penitenciário. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)
In casu, o histórico disciplinar do agravante, cujas faltas a defesa buscou
impugnar através das razões recursais, não foram o único motivo ensejador de
sua manutenção no RDD federal.
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

Segundo ofício emitido pela Diretoria do SPF, “há indicavos de que M. D. S. se
mantém vinculado a sua facção criminosa e seus propósitos, além de ter poder
decisório, sendo respeitado pelos outros integrantes e lideranças do grupo” e,
por isso, “ainda possui relevante potencial de desestabilizar o Sistema
Penitenciário Estadual” (doc. 92, fl. 2, do PEC). Por tal razão, o órgão
vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou-se
desfavoravelmente ao retorno do apenado a esta unidade federativa.
Não foi outra a conclusão da Secretária Adjunta da SEJURI de Santa Catarina.
In verbis (doc. 99, fls. 7-8, do PEC): “entende-se que as razões alegadas
asseveram a necessidade da manutenção do apenado M. D. S. na Penitenciária
Federal de Porto Velho/RO, eis que perduram os motivos da inserção inicial no
sistema mais rigoroso, ante sua alta periculosidade, e o risco que representa
para os estabelecimentos penais catarinenses, somado ao fato de que se trata de
membro relevante de organização criminosa (Primeiro Grupo Catarinense –
PGC), e sua permanência no SPF é fundamental para dificultar as ações
criminosas de sua OrgCrim”.
Vale recordar, nesse ponto, que, nos termos do enunciado n. 662 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Para a prorrogação do prazo
de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de
fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos
que ensejaram a transferência inicial do preso” - o que se verifica na hipótese,
uma vez que tanto os órgãos federais quanto os órgãos estaduais entendem que
o agravante ainda revela periculosidade elevada, bem como mantém posição de
destaque perante a OrCrim.
Assim, como corretamente destacado pela Magistrada de origem: “Não há
dúvidas, por tudo que foi disposto no requerimento formulado pelo Diretor do
Sistema Penitenciário Federal de que”
“é inviável o retorno de M. D. S., sob pena de continuidade da empreitada
criminosa e do exercício do poder de comando sobre os recrutados pela
organização que integra, exercidos durante a sua permanência em Santa
Catarina, circunstância que dificultaria sobremaneira ao Estado a
possibilidade de solução definitiva e desarticulação da facção por completo”
(doc. 3, fl. 3, do agravo). Frise-se, aliás, que a dificuldade do Estado
mencionada não se refere a meros problemas estruturais no sistema
penitenciário estadual ou à falta de estabelecimentos adequados, mas sim à
extensão da influência da OrCrim nesta unidade federativa e ao relevante papel
nela desempenhado pelo apenado.
Ademais, no tocante ao seu histórico prisional dos últimos anos, mesmo que as
duas faltas graves imputadas no estabelecimento federal, segundo a defesa,
ainda estejam em fase de homologação, o fato, por si só, de o reeducando
desrespeitar as regras da penitenciária de segurança máxima em que se
encontra (tendo em vista a falta média reconhecida no ano passado - doc. 93, fl.
2, do PEC), já é indício de que, além da periculosidade já exaustivamente
apontada, tampouco o comportamento recente do apenado mostra estar ele
apto a retornar ao estado barriga-verde.
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

A propósito, é como tem decidido a Corte Cidadã:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE
PRESO EM SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO
JUSTIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto
contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, em que se
questionava a prorrogação da permanência de preso em sistema penitenciário
federal de segurança máxima por mais 360 dias, alegando constrangimento
ilegal e falta de fundamentação da decisão. 2. A questão em discussão consiste
em saber se a prorrogação da permanência do preso em presídio federal de
segurança máxima, por mais 360 dias, está devidamente fundamentada e se
configura constrangimento ilegal. 3. A decisão de prorrogação está
fundamentada em pareceres que indicam a manutenção da periculosidade do
preso, sua liderança em organização criminosa e o risco à segurança pública,
justificando a medida. 4. A manutenção do preso em regime federal é
compatível com a legislação vigente, que permite a prorrogação excepcional da
permanência em presídio federal quando devidamente motivada. 5. Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 197.287/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
- grifei).
31/3/2025
Dessarte, mantenho incólume a decisão combatida. Ante o exposto, voto no
sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.”
A decisão agravada, por sua vez, assentou (e-STJ fls. 232/240):

“Na hipótese dos autos, deve ser esclarecido, inicialmente, que a inclusão de
preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a
renovação de sua permanência, é medida de caráter excepcional e temporária,
conforme disciplina trazida pela Lei n. 11.671/2008.
Referido diploma dispõe em seu
o que “serão recolhidos em
art. 3
estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se
justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou
provisório”. Igualmente, o
§ 1o, da referida lei disciplina que “o
art. 10,
período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta)
dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo
de origem, observados os requisitos da transferência”.
Como se vê, foram demonstrados, com base em elementos concretos, que
permanecem hígidos os motivos que ensejaram a transferência do apenado para
o presídio de segurança máxima, em observância à disciplina da
Incide, pois, o disposto no
o do Decreto 6.877/2009,
Lei n. 11.671/2008.
art. 3
que regulamentou a lei em tela.
O Tribunal a quo demonstrou a existência de motivação concreta quanto à
permanência do paciente no SPF, com base em informações da Diretoria do
Sistema Penitenciário Federal e da Secretaria de Estado de Justiça e
Reintegração Social de Santa Catarina, apontando liderança e influência na
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

organização criminosa PGC, bem como risco de desestabilização do sistema
estadual. O acórdão estadual, ademais, expressamente se orientou pelo
enunciado n. 662 da Súmula do STJ: “Para a prorrogação do prazo de
permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de
fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos
que ensejaram a transferência inicial do preso”.
Tendo isso em conta, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento
no sentido de que, acaso devidamente motivado pelo Juízo estadual o pedido de
manutenção do preso em presídio federal, não cabe ao Magistrado Federal
exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a
legalidade da medida. De fato, o único Juízo apto a declarar a
excepcionalidade da medida é o Magistrado estadual. Nesse sentido: AgRg no
CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
CC n. 199.298/RS, relator Ministro
28/2/2024,
5/3/2024;
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
27/9/2023,
29/9/2023;
AgRg no CC n. 197.970/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
CC n. 184.453/RJ, relator Ministro
3/8/2023,
8/8/2023;
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
9/2/2022,
14/2/2022.
Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela desnecessidade da permanência do apenado no presídio federal, como
requer a defesa, importa revolvimento aprofundado de matéria fático-
probatória, vedado na via estreita do habeas corpus.
No ponto relativo às faltas disciplinares, o acórdão registrou, além das faltas
graves pendentes de homologação, a ocorrência de falta média em 2024, como
indicativo de desrespeito às regras mesmo em estabelecimento de segurança
máxima (e-STJ fl. 10). A alegação de impedimentos de visitas e assistência
advocatícia foi enfrentada no primeiro grau sob perspectiva de que o direito à
proximidade familiar não é absoluto, à luz do
§ 1o, da LEP e da
art. 86,
jurisprudência referida (e-STJ fl. 20/21).
Quanto ao quadro de saúde, embora a impetração descreva evolução tumoral e
necessidade de cirurgia, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de
plano, omissão deliberada ou impossibilidade estrutural de atendimento médico
no estabelecimento prisional. Não obstante, o Ministério Público Federal, em
parecer, propôs solução humanitária, no sentido de que se oficie o
estabelecimento prisional para proceder à reavaliação dos problemas de saúde
apontados, por profissional habilitado, com vistas a assegurar a assistência
necessária (e-STJ fls. 224/226).
Diante desse panorama, o writ se conforma ao entendimento consolidado
quanto à inviabilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
Todavia, em homenagem à dignidade da pessoa humana e a fim de prevenir
eventual constrangimento decorrente de déficit de assistência, mostra-se
pertinente a concessão de ordem de ofício, nos termos sugeridos pelo Parquet,
para reavaliação clínica imediata do paciente no âmbito da unidade federal,
com comunicação ao Juízo competente das providências adotadas.
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

Assim, com fundamento no
XX, do RISTJ, não conheço do habeas
art. 34,
corpus. Entretanto, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o
estabelecimento prisional proceda, com urgência, à reavaliação médica
integral do paciente, por profissional habilitado, certificando-se nos autos, em
prazo razoável, quanto à possibilidade e à tempestiva prestação da assistência
indicada.”

Examinando as razões do agravo, a pretensão de superar o óbice processual não
encontra guarida. O agravante reedita as teses já apreciadas e rejeitadas, sem demonstrar
flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento excepcional do
. A decisão
writ
agravada, além de alinhar-se à jurisprudência desta Corte sobre a inadequação do habeas
substitutivo, enfrentou o mérito na extensão possível, à luz da
e
corpus
Súmula 662/STJ
dos julgados específicos sobre a competência do Juízo estadual para fundamentar a
excepcionalidade da inclusão e prorrogação no SPF, vedando-se ao Juízo federal a
reavaliação do mérito e ao STJ o revolvimento probatório em sede de
.
habeas corpus
No tocante ao alegado
da
não procede a
distinguishing
Súmula 662/STJ,
assertiva de fundamentação genérica. O acórdão estadual apontou elementos concretos
oriundos da Diretoria do SPF e da SEJURI/SC, relativos à liderança e à influência do
agravante na OrCrim e ao risco de desestabilização do sistema estadual, suficientes para
evidenciar a persistência dos motivos que ensejaram a transferência. A súmula não exige
fato novo, mas decisão fundamentada, o que se verifica nas instâncias ordinárias (e-STJ fls.
8/10 e 235).
Quanto ao excesso de execução e
, a manutenção no SPF não se
bis in idem
confunde com sanção penal autônoma; é medida excepcional e temporária prevista em lei (
o e
§ 1o) e regulamentada pelo Decreto n. 6.877/2009,
Lei n. 11.671/2008, art. 3
art. 10,
art. 3
o, reiteradamente admitida pela jurisprudência, inclusive sem limite temporal legal rígido,
desde que persistentes os fundamentos, como reconhecido nos julgados transcritos (AgRg
no CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe de
CC n. 199.298/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe
5/3/2024;
de
AgRg no CC n. 197.970/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
29/9/2023;
DJe de
CC n. 184.453/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
8/8/2023;
Seção, DJe de
.
14/2/2022)
A tese de que o Juízo Federal deveria exercer controle pleno de legalidade sobre
a permanência no regime federal, para além da aferição de regularidade formal, contraria a
orientação consolidada desta Corte, segundo a qual “não cabe à Justiça Federal discutir os
motivos declinados pelo Juízo que solicita a transferência ou a permanência de preso em
estabelecimento prisional de segurança máxima” (AgRg no CC n. 199.369/PA, relator
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe de
CC n. 199.298/RS,
5/3/2024;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
AgRg no CC n.
29/9/2023;
197.970/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
. A própria
8/8/2023)
decisão agravada ressalvou entendimento pessoal diverso, mas aplicou a jurisprudência
dominante (e-STJ fls. 235/239).
As alegações específicas sobre o PDP n. 21/2022, suposto vídeo exculpatório e
detalhes factuais do procedimento disciplinar não foram objeto de apreciação pelo Tribunal
, nem constituíram fundamento do acórdão estadual transcrito. Configuram inovação
a quo
em sede de agravo regimental e, de todo modo, demandariam incursão probatória
incompatível com a via estreita do
, razão pela qual não podem ser
habeas corpus
conhecidas, sob pena de supressão de instância.
No que concerne à saúde, a decisão agravada já determinou, de ofício, a
reavaliação médica urgente por profissional habilitado, com comunicação das providências
(e-STJ fl. 240). O agravo não traz elementos novos que evidenciem omissão deliberada ou
impossibilidade estrutural de atendimento na unidade federal a justificar, por si, a
transferência imediata. A providência humanitária é suficiente, neste momento, para
assegurar a assistência médica, sem afrontar a excepcionalidade e a motivação da
manutenção no SPF reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:40
Código de Controle do Documento: 87c7822c-7859-41c4-81fd-9821c4bcb076

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422271-0
HC 1.047.594 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 40001083820254014100 50058692420218240018 50082653220258240018
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELIZABETH SILVA DE SOUSA
ADVOGADO
: ELIZABETH SILVA DE SOUSA - RO011739
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCOS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ELIZABETH SILVA DE SOUSA - RO011739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485524254584290@
2025/0422271-0 - HC 1047594 Petição : 2025/0125349-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:56:25
Código de Controle do Documento: 0D27756F-C1D4-42FE-A70C-11C109B33733